Tribunal: TJES
Processo: 0008140-56.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Injúria; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008140-56.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALINE COSTA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0008140-56.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ALINE COSTA DO NASCIMENTO
APELADO:
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO
ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE:
FABIO MARVILLA DA SILVA - ES24767-A

RELATOR: DESEMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
ALINE COSTA DO NASCIMENTO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES,Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática dos ilícitos capitulados nos artigos 129, § 13º e 147,
caput
, ambos do Código Penal, com incidência da Lei Federal nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime semiaberto.

Em suas razões postula o direito de recorrer em liberdade, a concessão da prisão domiciliar, a incompetência do juízo de violência doméstica para julgar e processar o feito e, no mérito, aplicação da excludente de ilicitude da legitima defesa e, ou, que seja a mesma absolvida, por terem sido as lesões corporais e agressões praticadas reciprocamente, absolvição da prática do crime de ameaça, e, alternativamente, seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal e revisada a pena aplicada.

Contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça (id.
3172440
)ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0008140-56.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ALINE COSTA DO NASCIMENTO
APELADO:
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO
ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE:
FABIO MARVILLA DA SILVA - ES24767-A

RELATOR: DESEMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, quais sejam, pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse recursal), conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALINE COSTA DO NASCIMENTO
, em face da r. sentença que a condenou pela prática dos ilícitos capitulados nos artigos 129, § 13º e 147,
caput,
ambos do Código Penal, com incidência da Lei Federal nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime semiaberto.

Inicialmente destaque-se a impossibilidade de conceder à Apelante a possibilidade de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, uma vez que permaneceu presa durante toda a instrução processual, como salientado na sentença vergastada:

[...] Em observância ao art. 387, § 1º, e art. 316, p.ú., ambos do Estatuto Processual Penal, MANTENHO o ergastulamento cautelar da Denunciada, tendo em vista que
a mesma permaneceu em tal situação durante toda a “persecutio criminis”, (v.g., STJ, agravo regimental no habeas corpus nº 565.400/RJ, de relatoria do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 03.11.2020 e publicado em 12.11.2020), bem como o fato de que não houve qualquer alteração nas circunstâncias que justificaram o decreto cautelar, mantendo-se hígidos os requisitos da prisão preventiva.
Entrementes, deve ser imediatamente concedido à Acusada os rigores do regime prisional semiaberto, por ter sido este o regime em que foi condenada (v.g. Precedentes do STJ. HC's nºs 103.501/SP, 116.356/GO e 23.015/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, e verbete sumular nº 716 do Excelso Pretório)[...](destaque).

Quanto à alegação de que possui um filho menor de 12 (doze) anos, fazendo jus ao benefício previsto nos Arts. 318 e 318-A, do CPP, observa-se que a Apelante não fez prova de que é a única responsável pela criança, além do crime ora em apreço ter sido cometido com violência, em ambiente familiar, não cumprindo, portanto, os requisitos legais para a prisão domiciliar.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AGENTE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA.
[...] III - A concessão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar à
mãe com filho menor de 12 anos, em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, exige a comprovação da imprescindibilidade do agente ao cuidado especial da criança, o que não foi demonstrado nos autos
, ao contrário, tem-se que a criança está sob o cuidado da avó materna. IV - Ademais, modificar a conclusão das instâncias ordinárias sobre o tema demandaria, necessariamente, revolvimento fático-probatório, o que não se admite nesta via. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 440.498/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018.)(destaque).

No que tange à alegação de incompetência do juízo, observa-se que a Apelante possuía um relacionamento amoroso estável com a vítima, residindo no mesmo imóvel, e que a recusa em aceitar o término da relação foi a principal motivação do crime, razão pela qual estão presentes as características da Lei Maria da Penha.

A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que incide a Lei Maria da Penha nas relações homoafetivas entre mulheres:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO ENTRE MULHERES. NÃO ACEITAÇÃO DO FIM DO RELACIONAMENTO. PERSEGUIÇÃO, INTIMIDAÇÃO E CONTROLE. OBJETALIZAÇÃO. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. VIOLÊNCIA MOTIVADA PELO GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. RECURSO PROVIDO.
1.
É possível a incidência dos preceitos da Lei n. º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) na hipótese de violência praticada contra mulher no seio de relação íntima de afeto homossexual, acaso caracterizada a hipossuficiência e/ou a vulnerabilidade da vítima.
2. Na hipótese, após breve namoro, com coabitação de uma semana, a ré demonstrou intensa perseguição, intimidação e controle sobre a vítima por não aceitar o término da relação afetiva, tratando a ex-parceira como sua propriedade sexual, em verdadeira situação de objetalização. Nesse contexto, a fim de sair desse ciclo de violência, a ofendida, após buscar efetivo auxílio das autoridades públicas, alterou sua residência, seu trabalho e seu automóvel, para evitar que a ré, conhecedora de toda a sua rotina, a encontra-se novamente. 3. Com efeito, apesar da alegada independência financeira e emocional da ofendida, ou da constatação de porte físico assemelhado entre as envolvidas,
denota-se, claramente, a repercussão psíquica da violência na vítima, tratada como objeto no seio da relação afetiva em questão, ante o sentimento de posse contra ela nutrido, tudo a evidenciar, sem qualquer dúvida, sua fragilidade e vulnerabilidade dada a condição de mulher, dentro da relação de poder e controle a que submetida. 4. Presentes todos os requisitos exigidos para configuração de delito cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher, aplicam-se as regras da Lei n. º 11.340/2006 (art. 5º, III e parágrafo único, c/c art. 7º, II), sendo o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra mulher de Brasília competente para processar e julgar o feito.
5. Recurso conhecido e provido. (TJDF; RSE 07232.11-09.2020.8.07.0016; Ac. 130.1119; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 19/11/2020; Publ. PJe 21/11/20) (destaque).

Assim, o
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra mulher de Vitória/ES., Comarca da Capital,
mostra-se competente para julgar e processar o presente feito.

Dito isso, passo à análise do pleito absolutório.

No tocante à
materialidade
do delito, observa-se que restou demonstrada por meio do Boletim Unificado de nº 45763294, Auto de Apreensão a fls. 15 e Laudo de Lesões Corporais à fl. 12.

Já a
autoria
delitiva, verifica-se que
foi comprovada através do depoimento da Apelante em sede inquisitorial, confirmada em juízo, a fls. 13 e 113, na qual confessa parcialmente a prática delituosa, como se vê:

[...] QUE quanto as fatos, relata que
agrediu a vítima fisicamente, deu umas facadas em suas costas, e a esganou
, pois durante uma briga entre as duas, JESSICA quebrou os pertences da casa; QUE nega o fato de ter colocado fogo na vítima; QUE
no calor da emoção, jogou álcool pela casa e falou para a vítima que queria ver se ela tinha coragem de colocar fogo no patrimônio de sua mãe
; QUE nesse momento JESSICA riscou o fósforo e ela mesma colo ou fogo em si, e colocou fogo na casa; QUE foi a própria declarante que apagou o fogo de JESSICA, e passou pomada em suas queimaduras; QUE
desferiu essas “façãozadas" na JESSICA pois ela não parava de quebrar as coisas dentro de casa, fez isso para contê-la
; QUE JESSICA lhe desferiu uns socos, mas a declarante não apresenta Lesões aparentes [...].

A vítima Jéssica Regina das Neves, por sua vez, ouvida na seara policial (fl. 10 e verso) e em juízo (mídia de fl. 113), narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos:

[...] que na noite de ontem a declarante
se recusou a ter relação sexual com a conduzida e foi forçada a tê-la, o que deu início a uma discussão entre as duas
; que a conduzida saiu para comprar uma pedra de crack, e a declarante foi dormir; [...] que
acordou hoje pela manhã desesperada, com a conduzida jogando álcool em gel e colocando fogo em seu corpo
; que a
declarante acordou assustada, apagou o fogo com as cobertas, e a conduzida a xingou de vagabunda, piranha, e a ameaçou, dizendo que a mataria, e que a declarante não ficaria com mais ninguém
; [...] que
a conduzida ainda lhe deu pancadas com o facão
,
e a esganou, segurando o seu pescoço
; que a declarante conseguiu fugir para a casa de sua mãe, e de lá sua mãe acionou a PM; que
a declarante apresenta lesões nas pernas, bolhas devido às queimaduras, e marcas das “facãozadas” que levou, nas costas e pernas, além das marcas no pescoço de esganadura; que antes porém foi agredida recebendo uma pancada com um facão nas costas; que está com muito medo da conduzida
[...]
(destaque).

Assim, observa-se que há nos autos elementos suficientes para manter o édito condenatório com relação à lesão corporal e à ameaça, não sendo identificadas provas que conduzam à aceitação da tese de legítima defesa.

Isso porque o conjunto probatório dos autos não demonstra a existência de injusta agressão sofrida pela recorrente, bem como pelo depoimento da vítima é possível depreender-se que a agressão partiu da Apelante, motivada por ciúmes e pela inaceitação do fim do relacionamento:

[...] QUE
já foi agredida pela conduzida outras vezes
, porém nunca veio ao PEM; QUE
já tentou terminar o relacionamento outras vezes
porém
a conduzida se recusa a aceitar, e sempre profere ameaças, dizendo que a mataria se terminasse o relacionamento
; QUE
a conduzida já colocou fogo na casa da mãe da vítima, e já a agrediu fisicamente muitas vezes
; QUE na noite de ontem a declarante se recusou a ter relação sexual com a conduzida e foi forcada a tê-la, o que deu início a uma discussão entre as duas; QUE a conduzida saiu para comprar urna pedra de crack, e a declarante foi dormir; QUE acordou hoje pela manhã desesperada, com a conduzida jogando álcool em gel e colocando fogo em seu corpo; QUE a declarante acordou assustada, apagou o fogo com as cobertas, e a conduzida a xingou de VAGABUNDA, PIRANHA, e
a ameaçou, dizendo que A MATARIA, E QUE A DECLARANTE NAO FICARIA COM MAIS NINGUEM
; QUE a conduzida ainda Ihe deu pancadas com o facão, e a esganou, segurando o seu pescoço; QUE a declarante conseguiu fugir para a casa de sua mãe, e de Ia sua mão acionou a PM; [...] (destaque).

Não demonstrada, também, a possibilidade de que a Apelante tenha agido por violenta emoção após injusta provocação da vítima, eis que as provas dos autos conduzem ao entendimento de que ela estava dormindo quando ocorreram os fatos, sendo acordada com o corpo em chamas, como demonstram os depoimentos acima colacionados.

Pelo exposto, mantém-se a condenação da Apelante pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, sob a incidência da Lei Maria da Penha, razão pela qual passo à análise da dosimetria da pena.

Com relação ao
crime de lesão corporal (
129, §13
º
,
CP)
, observa-se que o magistrado de primeiro grau exasperou a pena-base, fixando-a em
2(dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
,
a qual preserva-se,
considerando as circunstâncias judiciais
devidamente valoradas pelo magistrado de primeiro grau
:

[...]
A culpabilidade

merece maior reprovação, considerando a intensidade dolosa, ante aos gravames ocasionados pelas agressões sofridas pela Vítima
e sinalizadas no laudo pericial nº 19.730

(fl. 12), que apontou o seguinte: “
“
...; equimose em formato de ponta de facão ('de banda - parte não perfurocortante), de coloração avermelhada, de cerca de 7,0 x 3,0 cm, em região dorsal esquerda; equimose polimórfica, de coloração avermelhada, de cerca de 6,0 x 2,5 cm, em região torácica lateral esquerda; equimose polimórfica, de coloração avermelhada, de cerca de 2,5 x 1,0 cm, em região torácica direita...; equimoses difusas, de coloração avermelhada, ao longo da região de membro inferior esquerdo...
”
, (v.g. STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.428.949/GO, de relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 26.05.2020 e publicado em 03.06.2020 -
“...1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher" (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019)...;
(
destaquei);
[...]
o
motivo

do crime

teve como mola propulsora o ciúme e o sentimento de posse, posto que a

Ré não aceitava a possibilidade de a Vítima vir a se relacionar com terceira pessoa

(v.g. STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.441.372/GO, de relatoria do Exmo. Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16.05.2019 e publicado em 27.05.2019 -
“...;
2.
O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação
masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base...;
- destaquei)
; as
circunstâncias do fato justificam o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal, eis que a Ofendida foi agredida fisicamente pela Ré em plena madrugada, quando ela(ofendida)se encontrava dormindo
(v.g. STJ, habeas corpus nº 451.588/RJ, de relatoria do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 28.11.2017 e publicado no dia 01º.12.2017 -
“...; 3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso.
In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à que é ínsita aos crimes de lesão corporal, pois o paciente agrediu a vítima durante o repouso noturno, o que provocou o despertar assustado dos demais integrantes da família,
devendo, ainda, ser considerado que as agressões foram motivadas pela simples publicação de foto em rede social...;”
);
[...] (destaque).

Na fase intermediária, observa-se que o d. juiz
a quo
agravou a pena em razão da reincidência, do emprego de fogo e da prevalência das relações domésticas(61, I e II “d” e “f”, CP).

Além disso, incidiu ao caso a atenuante da confissão (65, III, d, CP), destacando em sua decisão que
“
a confissão na sua modalidade qualificada deve ter peso diferenciado daquela em que o Réu confessa o crime sem se ancorar em teses descriminantes ou exculpantes, de modo que nesta particularidade, deve se empregar o patamar firmado pela jurisprudência de 1/6 (um sexto), de modo que o valor da confissão qualificada deve se dar na metade da fração citada, alcançando a monta de 1/12 (um doze avos).
“

Neste ponto, cumpre ressaltar que a jurisprudência do c. STJ é uníssona em realizar a compensação da agravante de
reincidência com a confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, eis que
a manifestação d
a
ré fo
i
utilizada para fundamentar
o édito condenatório:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE: CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE UTILIZARAM APENAS UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA MAJORAR A PENA INTERMEDIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE QUE O AGENTE É MULTIRREINCIDENTE. NÃO OBSTANTE, NÃO CABE À ESTA CORTE ACRESCENTAR UMA DAS CONDENAÇÕES NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de
apenas uma condenação transitada em julgado ainda não alcançada pelo período depurador na segunda fase da dosimetria, é imperiosa a compensação integral com a atenuante da confissão parcial, conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. [...
]
(AgRg no HC n. 748.290/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)
(destaque)

Assim, dever ser realizada a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão, ainda que qualificada.

No entanto, em razão da existência de outras duas agravantes, mantenho a fração de
1/3 (um terço)
a ser aplicada sobre a pena-base, razão porque
redimensiono a sanção intermediária para
2(dois) anos
e
1
0
(
dez
) m
eses
de reclusão
,
a
qual torno definitiva,

ante a in
existência de causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas.

N
o tocante ao
crime de ameaça (147, CP)
, o magistrado de primeiro grau

fixo
u
a pena-base em
1(um) mês e 25 (vinte e cinco)de detenção

e, por estar próximo ao mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais devidamente valoradas referentes ao motivo do crime(
sentimentos de posse e ciúme
) e as

circunstâncias

em que foram praticadas (
madrugada
), mantém-se a sanção.

Ante a existência das agravantes da reincidência e da prevalência das relações domésticas(61, I e II “f”, CP), mantém-se a exasperação da sanção intermediária na fração de
1/3 (um terço).

In casu
, vislumbra-se que o magistrado equivocou-se ao realizar a quantificação da pena, devendo, portanto, ser redimensionada a sanção intermediária para
2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção,
a qual torno definitiva,
ante a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas.

Ante o cúmulo material (69, CP), fixo a pena definitiva da recorrente em
2(dois) anos
e
1
0
(
dez
) m
eses
de reclusão
e

2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção,

a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, ante a reincidência (33, § 2º e 3º, CP).

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena da recorrente para
2(dois) anos
e
1
0
(
dez
) m
eses
de reclusão
e

2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção,

a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0008140-56.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ALINE COSTA DO NASCIMENTO
APELADO:
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO
ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE:
FABIO MARVILLA DA SILVA - ES24767-A

RELATOR: DESEMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – concessão de liberdade até o trânsito em julgado – IMPOSSIBILIDADE PRESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRISÃO DOMICILIAR – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL -

RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra possível a concessão da liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória e ou em prisão domiciliar, uma vez que permaneceu presa durante toda a instrução processual

Não demonstrado que a Apelante é a única responsável pela criança, além do crime ter sido praticado com violência, em ambiente familiar, não restaram preenchidos os requisitos legais para a prisão domiciliar.

A Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, mostra-se competente para julgar e processar o feito, eis que a Apelante possuía um relacionamento amoroso estável com a vítima, residindo no mesmo imóvel, e que a recusa em aceitar o término da relação foi a principal motivação do crime, razão pela qual estão presentes as características da Lei Maria da Penha.

Mantém-se o édito condenatório quando presentes a materialidade e a autoria delitiva, comprovadas através da confissão qualificada da ré e do depoimento detalhado da vítima.

Compensa-se a agravante de reincidência e a atenuante de confissão, ainda que qualificada.

Pena redimensionada. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo para redimensionar a pena da recorrente para
2(dois) anos
e
1
0
(
dez
) m
eses
de reclusão
e

2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção,

a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto.

Vitória-ES, 26 de outubro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.